Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718808-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER S.A. AGRAVADO: PAULA CANHEDO AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO INTER S.A. (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, movida em face de PAULA CANHEDO AZEVEDO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 92280944, autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26440944), o agravante narra que firmou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário n. 201902298, por meio da qual foi avençada garantia de alienação fiduciária de imóvel matriculado sob o n. 80837 junto ao 2a Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Alega que restou frustrada a tentativa de averbação do contrato bancário no cartório competente, uma vez que lhe foi exigida a apresentação de cópias autenticadas de peças processuais relativas à separação da agravada. Diz que requereu a referida cópia ao Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que indeferiu a solicitação, ao argumento de que o processo corre em segredo de justiça. Afirma que, embora contatada, a agravada não entregou ao agravante a documentação necessária para averbação do contrato. Argumenta que, diante da omissão e má-fé da agravada em não buscar meios de formalizar o empréstimo obtido, o Banco agravante encontra-se em uma situação de extrema fragilidade, pois concedeu à agravada um crédito no valor de R$280.000,00, com a condição de que o imóvel indicado pudesse ser alienado fiduciariamente, o que não ocorreu na prática. Afirma que o registro da alienação fiduciária junto à matrícula do imóvel é imprescindível, pois as garantias reais apenas adquirem validade com o competente registro, conforme determina o artigo 42, da Lei n. 10.931/2004. Sustenta que, não havendo qualquer anotação na matrícula do imóvel que impeça a sua transferência para terceiros, resta patente a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, de modo que se torna imprescindível o deferimento da tutela de urgência a fim de assegurar amplo conhecimento a terceiros acerca da presente discussão. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de obter reforma da r. decisão recorrida, determinando-se a expedição de ofício para o 2o ofício do Registro de Imóveis de Brasília, com a finalidade de averbar junto a matrícula do imóvel n. 80837, o impedimento judicial de transferência sobre o bem, de modo que não ocorra nenhum registro que altere a situação da propriedade. Preparo comprovado (ID 26440946 e 26440947). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Em síntese, o agravante pretende obter a concessão de liminar para impedir novos registros na matrícula de bem imóvel que teria sido objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com a agravada. Ao apreciar tal pedido, o d. Juiz da causa observou que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se da decisão agravada os seguintes fundamentos: (...) compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário fora firmada em janeiro de 2019 e após o transcurso de dois anos é que se busca por tais providências. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (ID 92280944, p. 1, autos de origem) Neste exame prefacial da demanda, observa-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada. Ademais, nota-se que o agravante deixou de comprovar a ocorrência do alegado depósito da quantia contratada na cédula de crédito bancário em favor da pessoa indicada pela agravada, o que consiste em fato constitutivo de seu direito (ID 91805097, p. 7, autos de origem). Demais disso, tal depósito antecipado não encontra amparo na redação do item 9 da aludida cédula de crédito, a qual estipula que desembolso do crédito ocorreria na data da comprovação do registro da garantia de Alienação Fiduciária constante desta CCB na matrícula do IMÓVEL (ID 91805103, p. 2, autos de origem). Por derradeiro, não foram apresentados comprovantes de que houve efetiva comunicação entre as partes acerca da solução consensual da controvérsia, conforme alegado (ID 26440944, p. 5). Desse modo, é prudente aguardar a manifestação da parte ré, ora agravada, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Ainda que assim não fosse, verifica-se também a ausência de perigo de dano apto a ensejar a concessão da liminar pretendida neste momento processual, mormente diante da irreversibilidade da medida pleiteada. Conforme apontado na decisão agravada, milita em detrimento do agravante o longo lapso temporal entre a assinatura da cédula de crédito bancário, em 28/01/2019 (ID 91805103, p. 27), e o ajuizamento da ação cominatória de origem em 16/05/2021 (ID 91805097, p. 1). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator